Tribunal: TJMT
Processo: 1011673-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011673-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 031.072.651-44 (AGRAVANTE), MARCELLI AUXILIADORA BORGES MORAES E SOUZA - CPF: 033.054.321-01 (AGRAVANTE), J. A. D. M. V. G. - CPF: 068.442.231-02 (AGRAVANTE), ELZIO DE MORAES E SOUZA - CPF: 209.118.661-91 (AGRAVANTE), NOIZE APARECIDA PAULA BORGES - CPF: 293.226.691-87 (AGRAVANTE), JANE MARCIA MORAES SOUZA - CPF: 109.091.921-20 (AGRAVANTE), JUREMA APARECIDA MORAES SOUZA - CPF: 140.420.101-72 (AGRAVANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0836-97 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo Interno interposto por GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA e OUTROS contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal, por meio da
qual os Agravantes pleiteavam a exclusão do nome do primeiro Agravante dos cadastros de inadimplentes, a abstenção da empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A de realizar cobranças e de repassar o suposto débito a escritórios de cobrança, bem como a imposição de multa em caso de descumprimento. A demanda tem por objeto a alegada cobrança indevida e o bloqueio remoto de veículo alugado, com posterior negativação do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em face da documentação acostada aos autos e dos fundamentos recursais apresentados pelos Agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A tutela de urgência de natureza antecipada exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Ainda que os Agravantes tenham juntado
documentos como contrato de locação
, CRLV, boletim de ocorrência e reclamações administrativas, tais elementos não se revelam suficientes, em juízo de cognição sumária, para infirmar a legitimidade do débito ou para demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado.

A decisão agravada não se baseou em eventual erro fático cometido pelo juízo de origem, mas tão somente na ausência de
requisitos legais para a concessão da medida de urgência no âmbito recursal, afastando, portanto, a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

A alegação de que a decisão impõe aos Agravantes “prova diabólica” é improcedente, uma vez que a decisão reconhece a necessidade de instrução mais robusta e apropriada à fase de cognição exauriente, não sendo possível antecipar efeitos de tutela em situações que exigem dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão de tutela antecipada exige prova clara e robusta, sendo incabível quando há controvérsia que dependa de maior aprofundamento probatório (STJ,
AgInt
no
AREsp
1735781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25.11.2021).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se admitindo quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes para afastar a legitimidade do ato impugnado.

A ausência de prova robusta acerca da ilegalidade da negativação inviabiliza, em sede recursal, o deferimento de medida liminar para exclusão de nome de cadastro de inadimplentes.

A existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, não comprova perigo de dano irreparável quando não demonstrado impacto concreto e imediato na vida profissional ou econômica do agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; RITJMT, art. 77 e art. 134-A, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1735781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25.11.2021; TJMT, N.U 1022169-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.12.2024, DJE 06.12.2024; TJMT, N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.02.2025, DJE 15.02.2025; TJMT, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.11.2024, DJE 30.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso
de
Agravo Interno
interposto
por
GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA
e
OUTROS

c
ontra decisão monocrática lançada no ID.
280703878
,
em
que indeferi
a antecipação da tutela recursal vindicada que objetivava a
imediata exclusão do nome do primeiro Agravante (GL
EYDSON ARRUDA VILELA GARCIA) dos
cadastros de inadimplentes;
a

abstenção da Agravada LOCALIZA RENT A CAR S/A
de realizar qualquer tipo de cobrança relacionada ao contrato no CUAF041501; a proibição de i
nclusão

d
os nomes dos Agravantes nos cadastros restritivos de crédito;
e

a determinação de que
a Agravada se abstenha de repassar a dívida para escritórios de cobrança, com a fixação de multa diária de R$1.000 (mil reais) em caso de descumprimento das medidas.

O
s

Agravante
s
sustenta
m
, em síntese, que
há contradição na decisão agravada, visto que
é reconhecida
a existência de elementos probatórios robustos (contrato, CRLV, Boletim de Ocorrência
e reclamações administrativas), porém, indeferida a tutela antecipada recursal sob o argumento de
insuficiência
de
documentos para a cognição sumária
.

Salienta
m
que
a decisão agravada sequer menciona ou refuta o
“erro crasso”
cometido pelo Juízo
a quo
, que indeferiu a tutela
se
baseando em premissa fática comprovadamente equivocada
, o que
torna a decisão ora agravada nula por ausência de fundamentação adequada
.

Sustenta
m
que a
decisão impu
gnada exige dos Agravantes uma “
prova diabólica
”
ao determinar que estes demonstrem a ilegitimidade de um débito cuja origem sequer foi esclarecida pela Agravada.

Afirma
m
que, em relação ao perigo de dano, é
notório que a negativação nos cadastros de inadimplentes impede o acesso
a crédito, a possibilidade de parcelamento de compras, a aquisição de bens e serviços essenciais, configurando dano que se renova a cada dia, situação que, por si só, já justificaria o deferimento da tutela pleiteada.

Com essas considerações,
requer
em

a
reconsideração da
r.
decisão e
, caso não haja a retratação, pugna
m
pela submissão do recurso ao Colegiad
o, bem como pelo seu provimento.

Intimada, a parte agravada
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 285928890).

Recurso tempestivo
e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, §2o do CPC e 134-A, §1o, do RI/TJMT, submeto o recurso a julgamento perante
esta
egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravantes
GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA, MARCELLI AUXILIADORA BORGES MORAES E SOUZA, J. A. D. M. V. G., ELZIO DE MORAES E SOUZA, NOIZE APARECIDA PAULA BORGES, JANE MARCIA MORAES SOUZA e JUREMA APARECIDA MORAES SOUZA

se insurge
m
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal.

Em que pesem as alegações
dos Agravantes
, entendo que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Eis o que consta
da decisão monocrática atacada por mim proferida:

“(...)
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC
, faz-se
necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade das alegações e o perigo de dano.

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e
Materiais
ajuizada
por GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA, MARCELLI AUXILIADORA BORGES MORAES E SOUZA, J. A. D. M. V. G., ELZIO DE MORAES E SOUZA, NOIZE APARECIDA PAULA BORGES, JANE MARCIA MORAES SOUZA e JUREMA APARECIDA MORAES SOUZA em face de LOCALIZA RENT A CAR AS, sob o argumento de que em 13/11/2024, o primeiro Agravante firmou contrato de locação no CUAF041501 com a requerida, tendo como objeto o veículo CHEV/SPIN 18L AT
PREMIER
, placa SIU4G45, para realização de viagem familiar até Ponta Porã/MS, acompanhado dos demais autores, incluindo uma criança de 10 anos e idosos.

Segundo consta, o contrato foi firmado na modalidade
“quilometragem livre”
, permitindo a livre circulação em todo território nacional, tendo o autor expressamente informado à atendente que o destino seria Ponta Porã/MS e recebido como única restrição
a
orientação de
“não cruzar a fronteira”,
não havendo qualquer outra limitação à circulação em território brasileiro, muito menos em regiões fronteiriças.

Afirmam que durante o percurso e sem qualquer aviso ou justificativa, a Ré bloqueou remotamente o veículo em plena estrada, colocando todos os ocupantes em situação de extrema vulnerabilidade, procedendo, na sequência, à remoção unilateral do automóvel, abandonando os autores em região de fronteira, sem qualquer assistência, explicação ou alternativa de transporte.

Salientam que tentaram entrar em contato com a agência da Localiza na cidade de Ponta Porã/MS, contudo, não obtiveram retorno. Ainda, informam que os valores das diárias não utilizadas não foram restituídos, tendo também que arcar com valores de passagens de volta e, agora,
estão
sendo cobrados pelo valor adicional de R$ 2.144,39, referente ao suposto transporte do veículo, débito que resultou na negativação indevida do nome do Sr.
Gleydson
junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente, o Magistrado de origem deixou de analisar o pleito liminar, razão pelo qual foram opostos Embargos de Declaração pelos Agravantes. Acolhendo os Embargos, o Juiz assim se manifestou:

“Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que de fato houve omissão quanto
a
análise do pedido de tutela.

Considerando que a restrição se deu em novembro de 2024, e a ação foi ajuizada apenas em março do corrente ano não vislumbro urgência na medida a se sobrepor ao contraditório, seja para suspensão da cobrança, seja para baixa da constrição.

Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a omissão e indeferir a
tutela.
”

Pois bem.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que o pedido inicial foi instruído com documentos que comprovam a negativação registrada em nome do primeiro Agravante, além da cópia do contrato firmado com a empresa LOCALIZA, a CRLV do veículo locado, o Boletim de Ocorrência n.o 2024.353722 e as reclamações realizadas junto ao PROCON.

Não obstante, ainda que os Agravantes afirmem que o bloqueio do veículo em plena estrada tenha se dado sem qualquer motivo justo e razoável, além de que os valores cobrados a título de remoção unilateral do automóvel são indevidos, os documentos apresentados são incapazes, em um juízo de cognição sumária, de infirmar a legitimidade do débito controvertido.

Outrossim
, no que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não identifico elementos que comprovem, de forma inequívoca, que o apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza, de maneira irreversível, a continuidade das atividades empresariais do Agravante
Gleydson
.

Desta feita, à luz do expendido na exordial do recurso, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo que não estão presentes os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada.

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito,
INDEFIRO
a antecipação da tutela recursal vindicada.”

Como
visto,
a decisão agravada, embora reconheça a existência de documentos que
comprovam a negativação registrada em nome do primeiro Agravante, além da cópia do contrato firmado com a empresa LOCALIZA, a CRLV do veículo locado, o Boletim de Ocorrência n.o
2024.353722 e as reclamações realizadas junto ao PROCON
, devidamente consigna que eles são
incapazes
, em um
juízo de cognição sumária
, de infirmar a legitimidade do débito controvertido.

Não se está, em nenhum momento, a exigir a produção de provas diabólicas
em ação declaratória de natureza consumerista
, tão somente
a afirmar,
exclusivamente
,

a

in
suficiência documental para
a análise liminar
do próprio
A
gravo de
I
nstrumento
, e não à comprovação da veracidade das alegações quanto ao mérito da ação originária
.

São, portanto,
análises distintas
, com pressupostos legais diversos, que legitimamente coexistem na mesma decisão, sem qualquer inconsistência no raciocínio desenvolvido.

No tocante ao suposto “erro crasso” cometido pelo juízo de origem, a decisão combatida não foi fundamentada no aventado erro fático, mas tão somente na análise dos
pressupostos necessários para a concessão da antecipaç
ão de tutela recursal pleiteada, o que, conforme devidamente consignado, entendi não estarem presentes, ao menos em uma análise perfunctória,
própria desta fase processual
.

Além disso, muito embora
a inscrição indevida do nome do Agravante

Gleydson

junto aos órgãos de proteção ao crédito
possa gerar a presunção de dano moral
in
re

ipsa
, caso haja efetiva comprovação do erro, tal fato não elide a necessidade de demonstração de danos irreparáveis ou de difícil reparação para fins de concessão da tutela de urgência.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. [...] REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
6
.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir prova clara e suficiente para o deferimento de tutela antecipada, sendo inadequada a concessão da medida em casos de indícios frágeis ou controvérsia dependente de dilação probatória
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1735781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25/11/2021). [...] 9. A decisão recorrida está devidamente fundamentada na
ausência de comprovação inequívoca dos requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, razão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que não concedeu a tutela antecipada recursal. Tese de julgamento: 1.
A concessão de tutela de urgência antecipada exige prova robusta e inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. [...]”.
(N.U 1022169-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)

(
g.n
.
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. [...] A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.
A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente,
sem margem para dúvida razoável
. No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória. [...] Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise
”.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/
2025) (
g.n
.
)

À vista disso e considerando que a tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, requer a
presença simultânea dos requisitos essenciais
, o indeferimento da medida é consequência necessária quando um desses pressupostos não se encontra devidamente demonstrado.

Desse modo, considerando que a decisão monocrática está devidamente fundamentada e por não verificar, nos autos, elementos capazes de
alterar o entendimento adotado, conclui-se que
o presente agravo interno
não comporta
provimento
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]
DECISÃO MONOCRÁTICA
–
DECISUM FUNDAMENTADO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.
2 – Recurso desprovido”.
(N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024) (
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao A
gravo Interno interposto
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025